Tribunal: TJDFT
Processo: 0711231-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
DESPACHO A fim de instruir o pedido de preferência constitucional, intime-se o curador da parte credora JACKELINE NUNES DE PAULA para que junte aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, certidão de curatela ou cópia da sentença que o nomeou como curador da referida credora. Publique-se. Guará/DF, 20 de novembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto